Tribunal: TJDFT
Processo: 0739382-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PROVENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à execução apresentada e manteve a penhora integral sobre os valores encontrados na conta da executada. 1.1. Em sede de recurso, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo. Pugna pela reforma da decisão interlocutória, para que seja levantada a penhora, porquanto há impenhorabilidade do salário-maternidade e dos valores poupados até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme entendimentos jurisprudenciais acerca do art. 833 do CPC.
2. Em relação às penhoras, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.2. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 2.3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 2.4. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado.
3. No caso, a agravante é do lar e, em virtude do nascimento da sua filha, ocorrido em abril de 2022, passou a perceber, pelo INSS, o salário-maternidade, benefício devido às seguradas da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, em razão do nascimento de filhos. 3.1. Nota-se que a penhora de percentual da remuneração líquida da devedora preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 3.2. Assim, admissível a penhora, mas não em sua integralidade, porque as verbas penhoradas nos autos possuem nítido caráter alimentar. Mostra-se razoável a fixação da penhora no percentual de 20% dos valores encontrados em conta bancária da executada, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, liberados em favor da agravante 80% dos valores anteriormente bloqueados.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.